Tribunal: TJPA
Processo: 0823634-63.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823634-63.2021.8.14.0301

APELANTE: NADIA DE JESUS CRUZ MOUTINHO

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE.

CUSTEIO DO TRATAMENTO
QUIMIOTERÁPICO COM A UTILIZAÇÃO DOS MEDICAMENTOS
“OPDIVO + YERVOY”, MAIS MEDICAÇÕES ASSOCIADAS
. APELADA PORTADORA DE

CÂNCER DE PULMÃO, JÁ COM METÁSTASES (EVOLUÇÕES) PARA O ENCÉFALO
.
MEDICAMENTOS
REGISTRADOS PELA ANVISA E SOLICITADOS POR PROFISSIONAL CAPACITADO.
DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO EMITIDO PELO MEDICO ASSISTENTE DA APELADA E PARECER DA JUNTA MÉDICA CONSTITUÍDA PELA OPERADORA.

PREVALÊNCIA DE ENTENDIMENTO DO PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA O ESTADO CLÍNICO DA PACIENTE. USO OFF LABEL. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
restou comprovado que a apelada é beneficiária do plano de saúde da apelante, sendo portadora de
câncer de

pulmão
,

já

com metástase
s
(evoluções) para o

encéfalo
,
bem como que
o tratamento quimioterápico com a utilização dos medicamentos

“
Opdivo

+

Yervoy
”,

mais

medicações
associadas
foi solicitado pelo profissional que acompanha a autora/apelada.
II-
Todavia, entende esta magistrada que aos medicamentos foram prescritos por médico especializado, que para tanto acompanha a apelada, que além de saber necessariamente o melhor tratamento a ser realizado, considerando as condições clínicas a que esta se encontra, bem como seu histórico,
justifica sua utilização por diretriz específica para tratamentos oncológicos, que se baseia em estudos de primeira linha mundial, sendo ainda medicamento autorizado pela ANVISA, o que contraria a impossibilidade de utilização por ser off label
. Nesse mesmo sentido, é possível estabelecer que uma junta médica reunida pelo apelante, não pode prevalecer diante das especificidades ante relatada.
III-
claro e notório que a conduta da apelante, que negou medicação prescrita pelo médico responsável, no qual deveria ter sido realizada de forma imediata, ocasiona violação concreta, efetiva e grave do direito da personalidade, sendo inclusive, modo de agravamento do estado de saúde da paciente, o que por certo extrapola o simples inadimplemento contratual, cabendo por tal ato ilícito a indenização por danos morais, nos termos estabelecido na sentença

IV-
Assim, considerando que o medicamento foi prescrito por profissional capacitado, reconhecido pela ANVISA e garantidor de uma sobrevida a apelada,

conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão atacada.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO
, nos autos de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais, ajuizada em face de
NADIA DE JESUS CRUZ MOUTINHO.

Versa a inicial que a autora é beneficiária do plano de saúde da ré, sendo diagnosticada c
om câncer de

pulmão
,

já

com metástase
s
(evoluções) para o

encéfalo
, conforme documento em anexo. Sustenta que
O

médico

solicitou que

a

autora

fosse submetid
a

a
quimioterapia

com

o

esquema

de

tratamento

“
Opdivo

+

Yervoy
”,

mais

medicações
associadas
,

em substituição a medic
ações antigas que já não mais fazem efeito,

mediante o
risco elevado de morte,

já que

doença

se encontra

em agravamento
.

Ocorre que
a a
uditoria M
édica da ré em
itiu

uma

negativa

à utilização da
medicação
,

sob

a

argumentativa

de

que

se

trata
de

medicamentos

o
ff

label

e

sem
comprovação de sobrevida do paciente
,

contrar
iando o

laudo médico d
a paciente
, emitido por especialista.

Outrossim, invoca o Código de defesa do Consumidor e sua condição grave para requerer tutela de urgência e procedência da ação, para custeio do tratamento, sob pena de multa diária, bem como indenização por danos morais.

Ao receber os autos, o magistrado deferiu o pedido de tutela.

Contestação ID
Num.
8986727
.

Manifestação à Contestação ID Num.
8986741
.

Ao sentenciar o feito o magistrado assim dispôs:

Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos por

NADIA
DE JESUS CRUZ MOUTINHO COSTA

em face de

UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo
Código de Processo Civil. Torno, pois, definitiva a antecipação da tutela deferida, a fim de: 1.

Condenar a ré ao fornecimento da quimioterapia com o esquema de tratamento
“Opdivo (Nivolumabe) + Yervoy (Ipilimumabe)”, mais medicações associadas, pelo tempo necessário ao tratamento da autora e conforme a prescrição médica. 2.

Condeno a ré, também, ao pagamento de indenização à parte autora, a título de danos
morais, no valor de R$-10.000,00 (dez mil reais), com atualização monetária contada da data desta sentença e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Substancialmente sucumbente, condeno a parte ré ao pagamento das custas do processo e honorários do patrono da parte autora, que arbitro, por equidade, em R$-2.000,00 (dois mil reais).

Inconformada com a decisão,
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO interpôs o presente recurso,
alegando

a negativa apontada na inicial decorreu,

na verdade
, nada tem a ver com

ausência de previsão

no rol da ANS
ou qualquer ato injustificado, mas em

virtude da preocupação da Unimed Belém em avaliar se seus clientes em tratamento
, ante a irresponsável prescrição de tratamento

incondizente com a moléstia apresentada
.

Afirma que foram

duas

análises

profissionais

realizadas

por

especialistas na área de oncologia que não podem ser desconsideradas. Ademais, houve concreto embasamento técnico

na negativa

da operadora de cobertura ao tratamento
, não havendo que se falar em ato ilícito, e consequentemente inexiste danos morais.

Sustenta que os

medicamento
s

requerid
os

pela parte advers
a, não

são

indicado
s

para

o

tratamento

da

patologia

que

acomete

a

autora,

conforme

se

depreende da bula do medicamento anexa, razão pela qual seu uso é considerado

off label
.

Alega que o pagamento de custas e honorários foram fixados em 10% sobre o valor da causa, o que não se pode admitir, exatamente porque a negativa de cobertura se deu em consonância com as leis vigentes. Assim, a ausência de obrigação legal e contratual da Apelante vai contra a condenação aos ônus sucumbenciais, seja de custas processuais e seja honorários advocatícios, pelos quais mostra-se totalmente antijurídico obrigar a recorrente ao pagamento respectivo.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a sentença em todos os seus termos.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém,

de

2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando detidamente os autos verifico que
restou comprovado que a apelada é beneficiária do plano de saúde da apelante, sendo portadora de
câncer de

pulmão
,

já

com metástase
s
(evoluções) para o

encéfalo
,
bem como que
o tratamento quimioterápico com a utilização dos medicamentos

“
Opdivo

+

Yervoy
”,

mais

medicações
associadas
foi solicitado pelo profissional que acompanha a autora/apelada.

A
apelante afirma que não está obrigada a fornecer o medicamento acima referenciado, aduzindo para tanto que que além de haver
análises

profissionais

realizadas

por
especialistas na área de oncologia, quando da negativa, os medicamentos solicitados não
são

indicado
s

para

o

tratamento

da

patologia

que

acomete

a

autora,

conforme

se

depreende da bula do medicamento anexa, razão pela qual seu uso é considerado

off label
.

Todavia, entende esta magistrada que aos medicamentos foram prescritos por médico especializado, que para tanto acompanha a apelada, que além de saber necessariamente o melhor tratamento a ser realizado, considerando as condições clínicas a que esta se encontra, bem como seu histórico,
justifica sua utilização por diretriz específica para tratamentos oncológicos, que se baseia em estudos de primeira linha mundial, sendo ainda medicamento autorizado pela ANVISA, o que contraria a impossibilidade de utilização por ser off label
. Nesse mesmo sentido, é possível estabelecer que uma junta médica reunida pelo apelante, não pode prevalecer diante das especificidades ante relatada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM DISFUNÇÃO DE ATM E ATROFIA DE REBORDO ÓSSEO SEM DENTES. TRATAMENTO CIRÚRGICO. PRESCRIÇÃO. RECONSTRUÇÃO DA MAXILA. COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. 1. O plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade não excluída do rol de coberturas. 2. No caso, a apelada foi diagnosticada com disfunção de ATM e atrofia de rebordo ósseo sem dentes, com prescrição de cirurgia para a reconstrução da maxila.
Nada obstante a divergência entre o laudo emitido pelo cirurgião dentista e o parecer da junta médica constituída pela operadora, certo é que deve prevalecer o entendimento do profissional que acompanha o estado clínico da paciente, pois somente ele pode apontar a terapêutica mais apropriada para o restabelecimento da saúde da segurada
. Além disso, nos termos do art. 6º, § 2º, da Resolução Normativa nº 424/2017 e o art. 4º, inc. V, da Resolução CONSU nº 8/1998, eventual divergência acerca do procedimento deve ser dirimida através de junta constituída pelo profissional solicitante ou nomeado pelo usuário, por médico da operadora e por um terceiro, escolhido de comum acordo pelos dois profissionais. Caso a junta médica não obedeça aos referidos parâmetros legais, deve ser considerada ilícita a negativa de autorização médico-odontológico. 3. A injusta recusa do plano de saúde para cobertura de procedimento indispensável ao restabelecimento da saúde do beneficiário do plano ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral, pois o fato agrava a aflição daquele que já se encontra fragilizado. 4. Correto o arbitramento para a compensação de dano moral se, razoável e proporcional, são observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa. No caso, mostra-se até exíguo o quantum fixado, entretanto, mantém-se o valor estabelecido na origem, à míngua de recurso da parte interessada. 5. Apelação conhecida e não provida.
(
Acórdão 1227636
, 07031779220198070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Além disso, apenas o fato de o medicamento ser considerado
off label
não é motivo suficiente para seu não fornecimento, conforme se verifica no julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO CLÍNICO OU CIRÚRGICO EXPERIMENTAL E MEDICAMENTOS NÃO REGISTRADOS NA ANVISA. EXPRESSA EXCLUSÃO LEGAL. USO OFF LABEL. POSSIBILIDADE, EM SITUAÇÕES PONTUAIS. CONFUSÃO COM TRATAMENTO EXPERIMENTAL. DESCABIMENTO. EVIDÊNCIA CIENTÍFICA, A RESPALDAR O USO. NECESSIDADE.

1. Por um lado, o art. 10, incisos I, V e IX, da Lei n. 9.656/1998, testilhando com a fundamentação da decisão recorrida, expressamente exclui da relação contratual a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental, fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes. Por outro lado, no tratamento experimental, o intuito da pesquisa clínica não é propriamente tratar, mas alcançar resultado eficaz e apto ao avanço das técnicas terapêuticas atualmente empregadas, ocorrendo em benefício do pesquisador e do patrocinador da pesquisa.

2. O art. 10, I, da Lei n. 9.656/1998, por tratar de questão atinente ao exercício profissional da medicina, deve ser interpretado em harmonia com o art. 7º, caput, da Lei n. 12.842/2013, que estabelece que se compreende entre as competências da autarquia Conselho Federal de Medicina - CFM editar normas "para definir o caráter experimental de procedimentos em Medicina", autorizando ou vedando sua prática pelos médicos.

3. Nessa linha, consoante deliberação do CFM, o uso off label justifica-se em situações específicas e casuísticas e ocorre por indicação médica pontual, sob o risco do profissional que indicou. É considerado como hipótese em que "o medicamento/material médico é usado em não conformidade com as orientações da bula, incluindo a administração de formulações extemporâneas ou de doses elaboradas a partir de especialidades farmacêuticas registradas; indicações e posologias não usuais; administração do medicamento por via diferente da preconizada; administração em faixas etárias para as quais o medicamento não foi testado; e indicação terapêutica diferente da aprovada para o medicamento/material".

4.
Havendo evidências científicas que respaldem a prescrição, é universalmente admitido e corriqueiro o uso off label de medicamento, por ser fármaco devidamente registrado na Anvisa, aprovado em ensaios clínicos, submetido ao Sistema Nacional de Farmacovigilância e produzido sob controle estatal, apenas não aprovado para determinada terapêutica.

5. Conforme propõe o Enunciado n. 15 da I Jornada de Direito da Saúde, realizada pelo CNJ, devem as prescrições médicas consignar o tratamento necessário ou o medicamento indicado, contendo a sua Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI), o seu princípio ativo, seguido, quando pertinente, do nome de referência da substância, da posologia, do modo de administração, do período de tempo do tratamento "e, em caso de prescrição diversa daquela expressamente informada por seu fabricante, a justificativa técnica". 6. Assim, como a questão exige conhecimento técnico e, no mais das vezes, subjacente divergência entre profissionais da saúde (médico assistente do beneficiário e médico-perito da operadora do plano), para propiciar a prolação de decisão racionalmente fundamentada, na linha do que propugna o Enunciado n. 31 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, o magistrado deve "obter informações do Núcleo de Apoio Técnico ou Câmara Técnica e, na sua ausência, de outros serviços de atendimento especializado, tais como instituições universitárias, associações profissionais, etc".

7.
A prescrição de medicamento para uso off label não encontra vedação legal, e nem mesmo a recorrente afirma que a utilização do fármaco traz algum risco de dano à saúde da autora ou que seja ineficaz para o tratamento da enfermidade que a acomete
. Portanto, e pela ausência de pedido de cassação da sentença para solicitação de nota técnica ao Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de origem e/ou produção de prova pericial para demonstração da inexistência de evidência científica (clínica) a respaldar a prescrição do medicamento, é de rigor a confirmação da decisão recorrida, ainda que por fundamento diverso.8. Recurso especial não provido.(REsp 1729566/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 30/10/2018)

Por todo o exposto, é claro e notório que a conduta da apelante, que negou medicação prescrita pelo médico responsável, no qual deveria ter sido realizada de forma imediata, ocasiona violação concreta, efetiva e grave do direito da personalidade, sendo inclusive, modo de agravamento do estado de saúde da paciente, o que por certo extrapola o simples inadimplemento contratual, cabendo por tal ato ilícito a indenização por danos morais, nos termos estabelecido na sentença

Assim, considerando que o medicamento foi prescrito por profissional capacitado, reconhecido pela ANVISA e garantidor de uma sobrevida a apelada,

conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão atacada.

Belém,

de

2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2023